Tribunal: TJBA
Processo: 8001607-92.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº.
: 8001607-92.2024.8.05.0150

COMARCA DE
ORIGEM: LAURO DE FREITAS-
BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA

APELANTE: LUÍS KLEBER DOS SANTOS VASCONCELOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
J
U
LIO C
E
ZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES.

1) PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL. 38 (TRINTA E OITO) QUEIJOS TIPO REINO, MARCA PIRACANJUBA, EM CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ. IMPROVIMENTO.

2) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. IMPROVIMENTO.

3) ROGO PELA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANCTIO JURIS EXPRESSAMENTE PREVISTA NO TIPO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. IMPROVIMENTO.

4) IMPRECAÇÃO PELA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

5)
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, N
ESSA EXTENSÃO
, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL

nº
8001607-92.2024.8.05.0150
,
oriunda
da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA., sendo Apelante

LUÍS KLEBER DOS SANTOS VASCONCELOS
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
PARCIALMENTE

e
,

nesta extensão,

NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso interposto,
consoante certidão de julgamento
.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR